Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727591-28.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO FUNE DE OLIVEIRA - ME RECORRIDO: JOAO PAULO WOLFF DE ALMEIDA PRADO COSTA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO. SISTEMAS ANDROID E IOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. OBJETO NÃO CUMPRIDO NA INTEGRALIDADE. RECONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O acolhimento da exceção do contrato não cumprido pressupõe a interdependência de obrigações constantes de um contrato. 2. Havendo prova nos autos no sentido de que a contratada não prestou o serviço de desenvolvimento de aplicativo dentro do prazo acordado, não se pode exigir da contratante o pagamento do preço ajustado, nos termos do artigo 476 do Código Civil. 3. Ainda que a contratada tenha trabalhado exaustivamente para o desenvolvimento do objeto contratual, ficou demonstrado nos autos que, por ausência de capacidade técnica, não conseguiu apresentar um produto com as funcionalidades contratadas e ausentes de vícios que impedissem o funcionamento, o que motivou a rescisão do contrato celebrado entre as partes. 4. Sendo inservível a produção realizada pela contratada, uma vez que a finalização do aplicativo dependeria dos seus próprios desenvolvedores, não podendo ser realizada por terceiros, deve-se reconhecer que o objeto do contrato não foi prestado na sua integralidade. 5. Declarada a rescisão do contrato, por responsabilidade da contratada, é devido o reconhecimento da inexistência de débitos decorrentes do contrato celebrado entre as partes, a condenação à restituição das quantias pagas pela contratante e o cancelamento do protesto levado a efeito. 6. Na vigência do contrato, o protesto de duplicata referente à parcela inadimplida configura exercício regular de cobrança, não ensejando o dever de indenizar por danos morais. 7. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. 8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência (omissão) na prestação jurisdicional; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado deixou de analisar os argumentos apresentados pela insurgente ao considerar prejudicada a apelação interposta pela referida parte. Afirma que, assim agindo, afrontou o princípio do contraditório e da devida motivação das decisões judiciais; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo ser descabido o reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando que a apelação do autor-reconvindo foi julgada prejudicada. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL ALVES GOMES DE BRITO, OAB/DF 38.954. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HABACUQUE WELLINGTON SODRÉ, OAB/SP 287.857. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Melhor sorte não colhe o recorrente quanto à alegada contrariedade aos artigos 7o e 85, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL ALVES GOMES DE BRITO, OAB/DF 38.954, e HABACUQUE WELLINGTON SODRÉ, OAB/SP 287.857. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005